Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-47.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000065-47.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MAYARA FERNANDA DE OLIVEIRA ELAUTERIO - CPF: 032.810.771-96 (EMBARGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), M. F. DE OLIVEIRA CONFECCOES - CNPJ: 14.932.021/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO ENTE ESTATAL – FAZENDA PÚBLICA – TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCURSSÃO GERAL RE No643.247 (TEMA 16) – INCONSTITUCIONALIDE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N° 4.547/82 PELA ADI ESTADUAL No1003057-65.2019.8.11.0000 – RECLAMAÇÃO NO STF 61.136/MT – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS
EX TUNC
– ARGUIÇÃO DE TEMA AFETADO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1282 DO STF - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL – INCONFORMISMO DO ENTE PÚBLICO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MANUTENÇÃO DO
DECISIUM
– RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Modulação dos efeitos afastada
pela ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em observância ao decidido pelo STF nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

3.

A
suspensão dos processos
que versem sobre a mesma questão objeto do tema em trâmite, prevista no §5° do art. 1.035 do CPC,
não é consequência automática

do reconhecimento da repercussão geral
, cabendo ao
relator
do Recurso Extraordinário
determinar ou modular
a suspensão

processual.

4.

Impossibilidade de sobrestamento
do feito em razão da
ausência de determinação no RE 1417155 – TEMA 1282 STF.

5.

O manejo do presente agravo interno é
meramente protelatório
e
manifestamente infundado
, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

6. Conheço do agravo interno e
nego provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

R E L A T Ó R I O e
V O T O

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pelo ente estatal contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo agravante, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso.

Pretende o agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a prevalência da modulação dos efeitos do julgamento da ADI ESTADUAL No1003057-65.2019.8.11.0000, bem como a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência de tema afetado, à sistemática de repercussão geral no STF (TEMA 1282), pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium
retro.

Contraminuta ofertada para manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia
, ausente
os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção deste relator é de que a intenção do agravante é a mera protelação da demanda, pois as questões novamente insistidas já foram vastamente discutidas e exaustivamente combatidas, primeiro, pelo ato sentencial; segundo pela decisão que julgou o recurso; e, terceiro, pela decisão dos embargos, de modo que não se há de falar em vícios não sanados ou questões não apreciadas.

Pois bem.

A respeito da legalidade da cobrança do TACIN, restou pacificado pelo STF que não compete ao ente municipal a criação de taxas para prestação e manutenção de serviço essencial, sendo competência estadual a arrecadação de imposto para tal fim (Tema 16).

Quanto à modulação dos efeitos da tese fixada (Tema 16, STF), o RE 643247/SP foi julgado no sentido de modular prospectivamente os efeitos da tese a partir da data de publicação da ata de julgamento, com ressalva das ações ajuizadas anteriormente (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Em contrapartida, o julgamento da ADI 2908/SE declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, todavia, não determinou a modulação dos efeitos da decisão (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração contra o Acórdão da ADI 2908/SE, com fundamento de que incorreu omissão porquanto inobservado a modulação da eficácia do julgado. Sobreveio decisão rejeitando os embargos opostos nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-seia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

Ainda, em análise ao RE 1179245/MT, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa instituída e acolheu os embargos de divergência opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, afim de que a exigibilidade do TACIN seja afastada:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)

Pois bem.

Superadas as considerações expostas, passo análise do decidido pela ADI n.° 1003057-65.2019.811.0000 em trâmite no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A ADI supramencionada decidiu pela inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio.

Contudo, na inteligência do art. 27, da Lei n. 9.868/1999, a decisão entendeu estar presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público que ensejassem, excepcionalmente, a aplicação dos efeitos
ex nunc
ao
decisium
, e, por assim feito, modulou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade a fim de que se produza efeitos após o trânsito em julgado.

Todavia, tal posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça é contrário ao que pacificado no STF, assim, sendo proposta Reclamação 61136, sobreveio julgamento da Suprema Corte para cassar a decisão modulatória e determinar a prolação de novo julgamento. Transcrevo em trechos:

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”.
Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi
expressamente
negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa,
mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão,
aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa,
houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal
, especialmente por ter havido, aqui,
rejeição expressa
ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na reclamação, para
cassar a decisão reclamada
(Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e
determinar que outra seja proferida
, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

(
grifo nosso)

Posteriormente ao julgamento da Reclamação 61136, houve a prolação de novo Acórdão na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em observância ao decidido no Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, acolhendo os embargos declaratórios para afastar a modulação temporal. Transcrevo em trechos:

Nota-se, portanto, que nos autos do Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, julgado pela Suprema Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, ora Embargante, vedando sua cobrança e, o Estado de Mato Grosso havia tentado modular os efeitos desta decisão, em relação ao mesmo objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000,
contudo, foi expressamente negada à época.

E este Órgão Especial do TJ/MT ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no. 4.547/1982, conferiu eficácia
ex nunc
à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado.

Nesse quadro, realmente há uma
desconformidade
entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a Desta Corte Estadual,
no que tange a modulação dos efeitos
, necessitando o acordão embargado ser alterado, em parte.

Sendo assim, não restam dúvidas quanto à imprescindibilidade do cumprimento da determinação advinda da Suprema Corte,
devendo ser observado o decidido no Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

Desse modo, deve ser reconhecido o direito da Embargante, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT –, e de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período,
sem a aplicação da restrição temporal
atribuída na decisão embargada.

Logo, em consequência das razões expendidas, entendo que, os Declaratórios devem ser
acolhidos,
para que o
decisum
embargado, seja
alterado
,
afastando a modulação dos efeitos (
ex nunc
)
, com o propósito de respeitar à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto
, ACOLHO
os Embargos de Declaração, a fim de
afastar
, tão somente
, a modulação dos efeitos
imposta no acórdão embargado.

É como voto.

(
grifo nosso)

Desse modo, entende-se que a pretensão do embargado não se sustenta, haja vista que
a modulação da eficácia
do
decisium
proferido pela ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 foi
afastada.

Portanto, aplicam
-se efeitos retroativos a declaração de inconstitucionalidade (
ex tunc)
, de modo que o
decisium
proferido não comporta modificações.

Nesse sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (
TACIN
) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL No 4.547/82 – ADI ESTADUAL No 1003057-65.2019.8.11.0000 - INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS “EX TUNC” DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECLAMAÇÃO N° 61.136/MT – CASSADA A DECISÃO NA ADIN ESTADUAL - TESE FIXADA NO TEMA No 16 DO STF – “LEADING CASE” RE No 643.247 - INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITOS “ EX TUNC” - SERVIÇO PÚBLICO “UTI UNIVERSI” - PRESTADOS DE FORMA GERAL E INDISTINTA A TODA A COLETIVIDADE – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE IMPOSTO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1 . A Lei Estadual no 4.547/1982 instituía a Taxa de Segurança Contra Incêndio –
TACIN
em seu artigo 100.
2. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do referido artigo 100, porém conferiu efeitos “ex nunc” com eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado em 16/08/2023.
3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada em 27/09/2023, julgou procedente a Reclamação no 61.136/MT e cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, na qual determinou a prolação de nova decisão com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245/MT (no qual houve a rejeição expressa do pleito do Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal).
4. O Tema n° 16 do STF “Cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio”, “leading case” RE no 643.247, fixou a tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
5. A sentença julgou procedente os pedidos declinados na inicial, “in verbis”: (...) “confirmando a tutela antecipada concedida nos autos, para declarar a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em Dívida Ativa e descritos no feito, relativos da Taxa de Segurança Contra Incêndio –
TACIN
, em razão da ilegalidade na cobrança dos títulos, o que faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”. Sic.
6. A parte recorrente Estado de Mato Grosso (parte recorrida) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia a improvimento do Recurso Inominado, bem como que a parte recorrente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
7. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados ao interesse público, à saúde, menores ou incapazes.
8. A Administração Púbica é regida pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).
9. Analisando detalhadamente os autos, em razão da tese firmada no Tema n° 16 do STF se constata a ilegalidade na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio –
TACIN
, na medida em que a cobrança concernente ao serviço de extinção de incêndio deve ocorrer mediante imposto [por ser um serviço prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (“uti universi”)], o que implica no reconhecimento da inexigibilidade dos débitos “sub judice” inscritos em Dívida Ativa, conforme descritos na sentença atacada.
10. Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgamentos, cito: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (
TACIN
). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE No 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF No 61.136/MT. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO. EFEITO “EX TUNC”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1002955-63.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).
11. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.
14. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.
15. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.
16. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

(N.U 1008523-77.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Em consonância com o mais recente posicionamento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n.o 2.908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado mediante a cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do corpo de bombeiros.

(N.U 1033084-80.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

A despeito do Tema afetado n° 1282 do STF, o qual versa sobre: “Constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros.”, tem-se a
impossibilidade de sobrestamento do feito
.

A
suspensão dos processos
que versam sobre a mesma questão objeto do tema em trâmite, prevista no §5° do art. 1.035 do CPC,
não é consequência automática

do reconhecimento da repercussão geral
, cabendo ao
relator
do Recurso Extraordinário
determinar ou modular
a suspensão

processual.

Em relação ao TEMA 1282, foi reconhecida a repercussão geral por se tratar de matéria constitucional relevante que ultrapassa o interesse subjetivo das partes. Todavia,
não há previsão de sobrestamento
das ações afetas ao TEMA 1282.

Com efeito,
o sobrestamento não é automático
e nem inerente à admissão do processamento no rito indigitado,
devendo haver determinação do Relator para tanto.

Nesse sentido,
já se manifestou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 –
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO
–
EFEITO EX TUNC
. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA –
TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Recurso rejeitado.

(N.U 1001428-81.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

(grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO.
PRELIMINAR REJEITADA. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO EX TUNC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impossibilidade de sobrestamento
; Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão,
sem determinação de sobrestamento
.
A suspensão do processamento
prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015
não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral
, tendo o
relator
do Recurso Extraordinário paradigma
a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

2. Considerando a a
usência de modulação dos efeitos do julgado (ADI 2908),
pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos ex tunc.

3.
Descabe falar na observância do efeito ex nunc
, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000,
perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

4. Recurso conhecido e negado provimento.

(N.U 1020632-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

(grifo nosso)

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024